Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INCABÍVEL. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que decretou a resolução do contrato formalizado entre as partes, reconhecendo a inadimplência da construtora em razão do atraso na entrega do imóvel, condenando-a à restituição dos valores pagos pelo preço do imóvel.
2. A Lei n. 11.101/2005, que rege a recuperação judicial, prevê que prosseguirá, no juízo originário, demanda ajuizada na qual se busque o reconhecimento de obrigação ilíquida. Desse modo somente é possível falar em possível competência do juízo falimentar depois de efetivamente constituído o crédito, não sendo o caso dos autos.
3. Resolvido o contrato por culpa da promitente vendedora, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual.
4. Apelação conhecida e não provida.